Tribunal: STF
Processo: ARE 1361244
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ADIANTAMENTO DE RESULTADOS NÃO APURADOS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. 



    1. É inviável a interposição de recurso extraordinário fundado na alínea “a” do permissivo constitucional quando a contrariedade a dispositivo da Constituição da República for meramente reflexa ou indireta.



    2. Incidência da multa do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, em caso de julgamento unânime, no importe correspondente a 1% sobre o valor da causa.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.